Tribunal: TJDFT
Processo: 0045073-67.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0045073-67.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA XAVIER DE ANDRADE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da peça de ID 27053978, noticiou-se o óbito da executante MARIA XAVIER DE ANDRADE, tendo CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE, MOACYR FERNANDO DE ANDRADE, THIAGO ANDRADE GUSMÃO DA SILVA e AMANDA ROSA DE ANDRADE requerido a habilitação nos autos na condição de sucessores, a fim de que seja expedido consignado no requisitório a quota parte de cada um deles, no valor líquido de R$ 73.478,42 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e dois centavos). Intimado, o DISTRITO FEDERAL se opôs ao pleito, conforme petição lançada no ID 28115131. É o relato do essencial. Decido. Da análise da documentação acostada pelos requerentes, vislumbra-se com clareza a demonstração do parentesco entre os herdeiros e a autora originária, o que é ratificado pelas certidões de falecimento. A executante MARIA XAVIER DE ANDRADE era viúva e faleceu em 22 de outubro de 2017, deixando dois filhos vivos, CLÁUDIA E MOACYR, e dois filhos falecidos, VIVIANE e ANDERSON (ID 27053980 pg 1). CLÁUDIA APARECIDA DE ANDRADE e MOACYR FERNANDO DE ANDRADE acostaram documentos pessoais em que constam como genitora a exequente (ID 27053980 pgs 6 e 7). VIVIANI FÁTIMA DE ANDRADE faleceu em 14 de agosto de 2017, deixando um único herdeiro, THIAGO ANDRADE GUSMÃO DA SILVA (ID 27053980 pgs 3 e 8). ANDERSON FERRAZ DE ANDRADE veio a óbito em 19 de dezembro de 2013 e deixou como herdeira AMANDA ROSA (ID 27053980 pgs 4 e 10). Tendo os requerentes comprovado a condição de herdeiros, nos termos requeridos no ID 27053978, promova a Secretaria as anotações e comunicações necessárias. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador